Tribunal: TJDFT
Processo: 0710049-71.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE PELA CORTE SUPREMA. DEVOLUÇÃO AO TRIBUNAL DE ORIGEM. MOTIVO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO NOS TERMOS DO FUNDAMENTADO PELO STF. DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que analisou embargos de declaração em face de decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário apresentado, com fundamento no despacho do STF.
II. Em suas razões recursais, a agravante alega que o STF entendeu que haveria possibilidade repercussão geral no caso em análise e requer que o recurso seja conhecido e provido para determinar o destrancamento do Recurso Extraordinário.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
V. Como já destacado na decisão 29866184, nos termos do ID 29839963, a Corte Suprema procedeu à análise das questões tratadas no recurso e o devolveu ao Tribunal de origem por entender que a matéria versada refere-se à questão infraconstitucional, sem repercussão geral (RE com Agravo n. 835.833 – Tema n. 800). Em seguida, houve a decisão desta presidência negando seguimento ao recurso, de onde adveio embargos de declaração, com resultado de manutenção da decisão e, em seguida, o presente agravo interno.
VI. Portanto, tendo a decisão recorrida sido fundamentada nos termos do que o STF havia decidido, correta a negativa de seguimento do recurso extraordinário apresentado.
VII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.